Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE COISA JULGADA A SEREM ANALISADAS NO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO ANTERIOR QUESTIONANDO O CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RECONHECIDA. NOVA AÇÃO PRETENDENDO RESTABELECER O CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL.

1. A concessão da assistência jurídica integral e gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos. O benefício deve ser revogado quando houver elementos que indicam a capacidade da parte de arcar com as custas e despesas processuais.

2. Desde que possível, o mérito deve ser resolvido quando a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual extinção do processo sem julgamento do mérito. Em determinados casos, quando a sentença é favorável aos apelados (inclusive com resolução do mérito para alguns), é recomendável analisar questões apresentadas como preliminares dentro do próprio mérito da apelação, pois o simples desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, atende ao princípio da primazia da decisão de mérito e ao art. 488, do CPC.

3. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Aquele que propõe nova ação para manutenção do contrato, desconsiderando as afirmações feitas em ação anterior, no sentido de que havia solicitado o cancelamento, viola a boa-fé.

4. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes um padrão de conduta ético e leal, proibindo-os de agir em contradição com comportamentos anteriores, mesmo depois de exaurido o contrato (doutrina dos atos próprios).

5. Apelação desprovida.